Tribunal: TJMT
Processo: 1029597-45.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029597-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARGARINE SALOME LACERDA CINTRA - CPF: 545.431.421-87 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), IVONE BORKOWSKI DE LIMA - CPF: 061.269.055-55 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Carolina Costa Guimarães OAB GO 51.828

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1029597-45.2022.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ITAÚ SEGUROS S/A

Recorrido(s):

MARGARINE SALOME LACERDA CINTRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO BOLSA PROTEGIDA – ROUBO DE CELULAR E DINHEIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – FRANQUIA PREVISTA EM CONTRATO – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO EM ONTANTE ELEVADO – REDUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor, deve o consumidor ser indenizado.

A condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra razoável ao fato ocorrido, de onde, a redução ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se impõe, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material ainda merece redução para os patamares previstos em sede de contrato celebrado entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrida alegou na inicial que contratou seguro Bolsa Protegida em 13/04/2021, e que foi assaltado em 18/10/2021, sendo roubado seu celular no valor de R$ 1.249,00 (conforme NF de compra em 26/06/2021) e R$ 385,00 reais em dinheiro.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente

PROCEDENTES

os pedidos da exordial
, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

OPINO

pela

PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 a título de dano material, prêmio segurado. Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e
correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo dano (18/10/2021)
;

OPINO, ainda, por CONDENAR a Ré, à título de danos morais, ao pagamento, à parte autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

A Recorrente alega que o Autor não comprovou o bloqueio do IMEI do celular roubado, que não comprovou o valor em dinheiro, e subsidiariamente pede a depreciação do valor do bem. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório fixado e do valor do dano material.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante demonstrou a abertura do sinistro no mesmo dia do assalto (18/10/2021), comprovou o envio de novos documentos solicitados no dia 07/01/2022. E por fim, que passados meses após a abertura da reclamação, não houve mais contato por parte do Reclamado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que o Recorrido adquiriu um celular SAMSUNG no valor de R$ 1.249,00 (mil duzentos e quarenta e nove reais) conforme nota fiscal datada de 26/06/2021, ou seja, aparelho com cerca de 4 meses de uso não há que se falar em depreciação, conforme documento juntado pela própria Reclamada:

Ademais, entendo que o Recorrente não demonstrou que respondeu aos chamados do Autor, e não requereu a ele administrativamente o bloqueio do IMEI.

Ainda em relação ao montante de R$ 385,00 que a parte recorrente se insurge, razão não assiste pelo fato de que a boa-fé se presume e má-fé deve ser demonstrada, de onde, mera movimentação financeira da qual pugna a recorrente, esta por si só não teria o condão de demonstrar a existência ou inexistência de tal valor na bolsa da autora, de onde, diante disso, mantida essa quantia como dano material.

No que tange ainda ao valor da indenização por danos morais pela negativa de cobertura securitária, entendo que, quando as cláusulas são claras e há a negativa sem maiores fundamentos, o dano moral emerge de tal situação, porém, em relação ao valor de R$ 5.000,00 entendo como muito elevado, levando-se ainda em conta o valor envolvido do bem, de onde, reduzo o montante da indenização pelos danos morais par ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda o recurso ser acolhido parcialmente para reduzir o valor do dano material fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o valor integral da cobertura do seguro, quando na realidade, o dano material comprovado foi o valor do celular R$ 1.249,00 e o valor em dinheiro R$ 385,00.

Assim, o valor a ser restituído ao Autor é de R$ 1.634,00 (mil seiscentos e trinta e quatro reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir a condenação por danos materiais, conforme a previsão contratual e comprovação do prejuízo,
para o montante de R$ 1.634,00 (mil seiscentos e trinta e quatro reais)
, bem como para reduzir o valor da indenização pelos danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023